Tribunal: TJDFT
Processo: 0721737-66.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PARTILHA. UNIÃO ESTÁVEL. IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS E PROCURAÇÃO ANTERIORES AO TERMO INICIAL FORMAL DA CONVIVÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO DE FORMAÇÃO PROGRESSIVA. AUSÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO PATRIMONIAL EXCLUSIVA EM MOMENTO ANTERIOR À CONVIVÊNCIA. REGULARIZAÇÃO DOMINIAL POSTERIOR. COMUNICABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de partilha proposta após o reconhecimento judicial de união estável entre as partes, julgou procedente o pedido para determinar a divisão, na proporção de 50% para cada litigante, dos direitos e obrigações referentes a imóvel situado em Ceilândia/DF.
2. A apelante sustenta nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional e, no mérito, a incomunicabilidade do bem, ao argumento de que a cessão de direitos e a procuração relativas ao imóvel são anteriores ao termo inicial da convivência fixado no processo de reconhecimento e dissolução da união estável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por negativa de prestação jurisdicional, em razão da ausência de enfrentamento expresso das preliminares suscitadas na contestação; e (ii) estabelecer se o imóvel deve ser excluído da partilha, por supostamente ter sido adquirido antes do início da união estável, ou se o conjunto probatório revela que a consolidação patrimonial juridicamente relevante do negócio ocorreu na constância da convivência, a justificar sua comunicabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o juízo de origem aprecia a controvérsia central e adota conclusão incompatível com as preliminares suscitadas, rejeitando-as implicitamente. Inexiste nulidade, ademais, sem demonstração de prejuízo concreto, sobretudo quando a matéria foi integralmente devolvida à instância revisora, nos termos do art. 1.013, § 1o, do CPC.
5. A petição inicial não é inepta quando expõe os fatos, os fundamentos jurídicos da pretensão e a individualização do bem cuja partilha se pretende, acompanhada de documentos suficientes à compreensão da controvérsia. A alegação de insuficiência da prova produzida diz respeito ao mérito, e não à aptidão formal da demanda.
6. Também não procede a alegação de ausência de interesse de agir, pois a parte autora se valeu da via processual adequada para buscar tutela jurisdicional útil e necessária à definição da comunicabilidade patrimonial. A afirmação de que o bem seria particular da requerida traduz mera objeção de mérito, incapaz de descaracterizar o interesse processual.
7. A controvérsia patrimonial não se resolve pela simples anterioridade formal da cessão de direitos e da procuração apresentadas pela apelante. O exame do acervo documental evidencia que a cadeia negocial do imóvel não se exauriu em 1999, mas se desenvolveu por atos sucessivos, envolvendo pagamento parcelado, outorga de poderes, regularização dominial e posterior formalização notarial e registral.
8. O instrumento particular de cessão de direitos não comprova, por si só, aquisição definitiva e exclusiva do bem pela apelante, pois dele consta pagamento apenas parcial do preço, com saldo quitável mediante cheque emitido e assinado pelo autor. Além disso, o próprio ajuste condicionou a transferência definitiva do imóvel à plena e total quitação, o que afasta a tese de consolidação patrimonial integral e exclusiva já na data da cessão.
9. A procuração lavrada em momento anterior ao termo inicial formal da união estável igualmente não demonstra consolidação dominial plena, mas, ao contrário, revela a necessidade de ulterior prática de atos de administração, alienação, regularização e representação perante órgãos públicos. Tal contexto evidencia que a situação jurídica do imóvel ainda se encontrava em processo de aperfeiçoamento.
10. A escritura pública de compra e venda foi lavrada apenas em 04/02/2002, e o registro da doação do imóvel aos vendedores ocorreu em 22/02/2002, já na constância da união estável reconhecida judicialmente. Esse encadeamento documental reforça que a consolidação patrimonial juridicamente relevante do negócio somente se aperfeiçoou em momento posterior ao ajuste inicial.
11. Embora o termo inicial formal da união estável tenha sido fixado em 06/09/2000 no processo próprio, naquele mesmo feito ficou consignado que as partes já viviam em união estável à época da compra do imóvel, de modo que o marco formal adotado não afasta, por si só, a relevância jurídica da convivência fática anteriormente existente para fins de análise da comunicabilidade patrimonial.
12. Demonstrada a formação progressiva do negócio e ausente prova segura de que a consolidação patrimonial plena e exclusiva tenha ocorrido em momento anterior à convivência juridicamente relevante, impõe-se reconhecer a comunicabilidade do imóvel e a consequente partilha igualitária dos direitos e obrigações a ele inerentes.
13. A revogação da gratuidade de justiça exige elementos concretos capazes de infirmar os pressupostos legais do benefício, não sendo suficiente, para tanto, a mera referência à existência de patrimônio litigioso ou à constituição de advogado particular.
IV. DISPOSITIVO E TESES
14. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: " 1. Não configura negativa de prestação jurisdicional a ausência de exame expresso de preliminares quando a sentença resolve a controvérsia central de modo incompatível com seu acolhimento e sem prejuízo processual concreto. 2. A anterioridade formal da cessão de direitos e da procuração não basta para afastar a comunicabilidade do imóvel quando o conjunto probatório revela negócio jurídico de formação progressiva e ausência de consolidação patrimonial exclusiva em momento anterior à convivência juridicamente relevante. 3. A fixação de termo inicial formal da união estável não impede a consideração da convivência fática anterior, expressamente reconhecida no processo próprio, para a aferição da comunicabilidade patrimonial. 4. A revogação da gratuidade de justiça depende de prova concreta da ausência dos pressupostos legais do benefício”.

______________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 322, 330, § 1o, 487, I, 1.013, § 1o, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1362993, processo 0700636-12.2021.8.07.0003, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 18.08.2021, DJe 24.08.2021.